Tribunal: TJDFT
Processo: 0001981-41.2018.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME DE AMEAÇA (IMPLÍCITA). ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se pode acatar a tese de absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas quando as declarações das vítimas são coerentes e harmônicas, ratificadas em Juízo sob o crivo do contraditório, e corroboradas por outras provas acostadas aos autos.
2. No presente caso, o dolo de ameaçar está implícito, caracterizando-se no momento em que o réu afirmou que buscaria algo que as vítimas mereceriam, para causar-lhes mal injusto e grave. Agindo desse modo, provocou fundado temor nos destinatários da ameaça, abalando sua tranquilidade e retirando-lhes a sensação de segurança e liberdade, tanto que houve registro de ocorrência policial e foram requeridas as medidas protetivas. A presença do elemento subjetivo é reforçada pelo próprio contexto em que proferidas as ameaças –colisão entre veículos, discussão acalorada, insultos proferidos, o tom e os termos utilizados deixam claro a intenção de ameaçar.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.